Tribunal: TCU
Processo: 008.599/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Recursos de reconsideração interpostos contra acórdão que julgou irregulares as contas dos responsáveis em razão de omissão no dever de prestar contas de recursos transferidos ao município de Jutaí/AM, por meio de Termo de Compromisso no âmbito do Plano de Ações Articuladas (PAR), que visava à construção de duas escolas em comunidades indígenas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recursos de reconsideração interpostos por Marlene Gonçalves Cardoso e Pedro Macário Barboza contra o Acórdão 7752/2022-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer e dar provimento ao recurso de reconsideração interposto por Pedro Macario Barboza, de forma a: 9.1.1. tornar insubsistentes os itens 9.2 e 9.3 do Acórdão 7752/2022-TCU-Primeira Câmara ; 9.1.2. julgar regulares com ressalva as contas de Pedro Macario Barboza, dando-lhe quitação, com fundamento no art. 16, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.2. conhecer e negar provimento ao recurso de reconsideração interposto por Marlene Gonçalves Cardoso; 9.3. dar ciência desta deliberação aos recorrentes, ao Município de Jutaí/AM e à Procuradoria da República no Amazonas.